Tribunal: TJES
Processo: 5003632-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003632-48.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

11/10/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003632-48.2018.8.08.0024

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003632-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uida
m os autos
de
embargos de declaração oposto
s

pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
(
ID 1534837
)
, com vistas ao esclarecimento de
omissão

supostamente existente no v. acórdão de
ID 1435459
,
ementado nos seguintes termos
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CÔMPUTO INDEVIDO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Na hipótese dos autos, o PROCON Municipal decidiu autuar a instituição financeira recorrida por
falha na prestação dos serviços
, eis que ultrapassou o tempo limite previsto em legislação municipal, para atendimento do consumidor em agência bancária.

3. A dosimetria da pena seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento anual bruto do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator, sendo que a instituição financeira fora devidamente intimada para apresentar o referido faturamento, estando ciente de que na sua ausência seria feita a dita estimativa.

4. Em relação a vantagem auferida, o PROCON Municipal consignou que seria de
caráter individual
, entretanto, na esteira do voto de relatoria, não há menção acerca de qual seria a vantagem, de modo que, no caso, inexistiu vantagem para instituição financeira.

5. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

6. Nesse cenário, adequando os parâmetros da dosimetria da pena para afastar a vantagem auferida de caráter individual, bem como a agravante de reincidência, e, tendo em mente a equação estabelecida no art. 40 § 3º, do Decreto nº 11.738/2003, vislumbra-se que a multa deve regredir para a monta de R$ 10.663,22 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

7. Em atenção à sucumbência recíproca das partes, mantém-se a fixação das verbas sucumbenciais nos moldes fixados em sentença, anotando-se que, em deferência à norma insculpida no artigo 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980, a obrigação do ente público municipal, quanto às custas processuais, limita-se ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte autora.

8. Vencida a tese que conhecia a conferia parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, mantendo a redução da multa administrativa determinada em sentença.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Verifica-se que
o respeitável
acórdão

julgou
recurso de apelação
interposto
pelo

M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

(
ID 1261964
)

em face de
r.
sentença
proferida pelo Juízo de Direito da
2ª
Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
/ES
, que, nos autos de
embargos à execução fiscal, ajuizada pelo
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO em face do
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos autorais
(ID 1261960)
,
e

reduziu o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2584/2012 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou ainda as partes em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esta Colenda Câmara,
por maioria
de votos, conheceu do recurso de apelação e
deu
-lhe
parcial
provimento
(ID 1435459)
,
para estabelecer
a multa sancionatória administrativa no equivalente a R$ R$ 10.663,22 (dez mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), mantendo-se a condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, porém a condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Referido acórdão é, por sua vez,
neste momento,
alvo de recurso de
embargos de declaração
oposto
s

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
ID 1534837
)
.

Em suas razões recursais,
a
embargante
a
lega
que o
decisum
objurgado
padece do vício de

omissão,
“
quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
.”

Afirma que
“
imperioso que tal montante seja corrigido desde a sua constituição no processo administrativo correlato, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza
”.

Argumenta que
“
com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença, requer-se a esse E. TJES o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão relativa aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa objeto de alteração pelo v. acórdão embargado.”

Ao final, requer seja conhecido e provido este recurso, com o suprimento da omiss
ão
apontada.

O
embargad
o

apesar de devidamente intimado não apresentou contrarrazões recursais (ID 1752490).

Pois bem.

É sabido que o
s embargos de declaração
s
ão cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a
embargante,
não se verifica
m
, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Verifica-se dos autos que a apelação interposta pela ora embargante
que a multa administrativa fora mantida,
sendo somente redimensionada, visto que excluída a agravante da reincidência.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar trecho
s
do
voto
objurgad
o
(ID 1327780)
.

Nesse viés, adequando os parâmetros da dosimetria da pena para afastar a vantagem auferida de caráter individual, bem como a agravante de reincidência, e, tendo em mente a equação estabelecida no Art. 40 § 3º, do Decreto nº 11.738/2003, vislumbra-se que a multa deve regredir para a monta de R$ 10.663,22 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Ressalto, por fim, que os critérios estabelecidos pela normatização regente não foram especificamente impugnados pela apelada, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente
Desembargador Fernando Estevan Bravin Ruy,
inauguro divergência para
CONHECER
do recurso,
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para fixar a multa no importe de
R$ 10.663,22
(dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Conforme se verifica, a sanção administrativa foi mantida pela relatoria, de forma que a correção monetária
naturalmente passa a ser devida desde a data de sua aplicação pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, com incidência do IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2008.

Outrossim, ao confirmar a exigibilidade do crédito público, já inscrito em Dívida Ativa (CDA
nº 1147/2018
), a mora do embargante quanto ao pagamento da multa está configurada desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta (30) dias após o recebimento da notificação da decisão administrativa acerca da aplicação da multa, aplicando-se o índice previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
(
ID 1534837
)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2022 às 19:06:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44094622092022
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Conhecimento e Não Provimento
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5003632-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogados do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO
IMPROVIDO.
1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A sanção administrativa foi mantida pela relatoria, de forma que a correção monetária naturalmente passa a ser devida desde a data de sua aplicação pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, com incidência do IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2008. 4.
Inexistência de omissão quanto
à atualização monetária
a serem aplicados em relação à multa aplicada.
5.
Recurso conhecido e desprovido,
com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.